Tribunal: TJPA
Processo: 0000174-51.2010.8.14.0112
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000174-51.2010.8.14.0112

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DE JACAREACANGA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JACAREACANGA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE JACAREACANGA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES PARA REESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAR. COMPROVAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DO BINÔMIO UTILIDADE-NECESSIDADE DO PROCESSO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO CONFIRMADA. REMESSA NECESSARIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Jacareacanga que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor do
MUNICÍPIO DE JACAREACANGA,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda do objeto ante a perda do interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. (id. 2864332 – págs. 1/3)

Consta da inicial que o autor ajuizou a ação civil pública devido ao não cumprimento das recomendações para reestruturação da Unidade Hospitalar Municipal Munduruku – UHMM, sem qualquer justificativa pelo Município de Jacareacanga.

Assim, requereu o cumprimento integral das recomendações no prazo de 90 dias, com a procedência da ação.

Após instrução processual, o Juízo sentenciante julgou extinto o processo sem resolução do mérito por perda do objeto em razão perda do interesse processual devido ao cumprimento das recomendações determinadas pelo Município de Jacareacanga.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela manutenção da sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos (id. 2884583 – págs. 1/6).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O ponto nodal da presente remessa necessária é a confirmação da sentença de 1º grau que reconheceu a perda superveniente ante a inexistência do interesse processual, extinguindo o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inc. VI do CPC.

Dos autos, constato que o Ministério Público ingressou com a presente Ação Civil Pública objetivando o cumprimento das recomendações determinadas pela Secretaria do Estado de Saúde Pública – SESPA na reestruturação da Unidade Hospitalar Municipal Munduruku (UHMM) ao Município de Jacareacanga.

Devidamente instruído os autos, após a contestação e após oitiva do Ministério Público de 1º grau, o requerido apresentou relatório circunstanciado acerca do cumprimento das recomendações determinadas conforme se vê dos documentos de ids. 2864330 e 2864331.

Após, o Juízo de 1º grau proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito em razão da perda do interesse processual nos termos do at. 485, inc. VI do CPC (id. 2864332 – págs. 1/3).

Não se pode olvidar que, consoante bem destacado na sentença ora reexaminada, a comprovação do cumprimento das reformas e alterações recomendadas pela SESPA, com a construção da farmácia e o estado de funcionamento dos leitos e máquina de raio-X
, fulmina por completo o objeto jurídico que se buscava tutelar, com a evidente perda do objeto da ação por ausência do seu interesse de agir.

Destarte,
ausente o binômio utilidade-necessidade do processo, não remanesce qualquer interesse jurídico a ser resguardado, pelo que deve ser integralmente mantida a sentença reexaminada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA para CONFIRMAR A SENTENÇA DE 1º GRAU.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2022